Tribunal: TJSP
Processo: 2278935-36.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Efeito suspensivo. Presença dos requisitos autorizadores. Questões recursais apreciadas e fundamentadas. Desvio de finalidade do recurso oposto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.